Tribunal: TJES
Processo: 0002702-09.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002702-09.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS COSTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

02 (DOIS) RECURSOS DE
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157, § 2º,
INCISO
II, e § 2º-A,
INCISO
I,
NA FORMA DO ARTIGO 70
,
TODOS
DO CÓDIGO PENAL
.

1.
A
BSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
2.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
.
3. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA. 4.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 5.
AFASTAMENTO DO
CONCURSO FORMAL
DE CRIMES
.
POSSIBILIDADE
.
OCORRÊNCIA DE

CRIME ÚNICO.

6.
PLEITO DE ABRANDAMENTO DE REGIME
INICIAL
DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.

7.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. VIABILIDADE.
NECESSIDADE DE PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. TODAVIA, INVIÁVEL SUA EXCLUSÃO.
PRECEITO SECUNDÁRIO
DO
TIPO PENAL. APLICAÇÃO COGENTE.
8.
REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA.
MANUTENÇÃO
.
9.
FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ATUAÇÃO DOS DEFENSORES DATIVOS EM SEGUNDO GRAU. 10.
RECURSOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.
2
.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais negativas com base em elementos concretos existentes nos autos, devidamente fundamentadas, nos termos indicados no art. 59, do CP.
3
.
Embora apenas um dos apelantes estava em poder de arma de fogo, considerando que a causa de aumento de pena de emprego de arma de fogo tem natureza objetiva, estende-se a todos os envolvidos na empreitada criminosa, ainda que algum dos agentes delituosos não estivesse armado, aplicando-se, em nosso ordenamento jurídico, a teoria monista.
4.
Demonstrado que o apelante atuou durante todo o
inter criminis
, contribuindo ativamente para o êxito da empreitada criminosa, resta comprovada a sua coautoria no crime, não cabendo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal.
5
.
Diante do fato de o crime de roubo ser complexo, constituído pela prática de grave ameaça ou violência, acrescido da subtração de um bem, para que o crime complexo seja consumado é necessária a prática de todos os elementos constitutivos do tipo penal. Portanto, em que pese a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio de duas pessoas distintas, somente foi consumado o crime de roubo contra uma delas, que sofreu a grave ameaça para a subtração de ambos os bens que se encontravam sua posse, não sendo possível condenar os recorrentes pelo cometimento de dois crimes de roubo, tratando-se de crime único.
6
.
Considerando a fixação de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, aplica-se a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.
7
.
A pena de multa também se submete ao critério trifásico do art. 68, do Código Penal, o que resulta na necessidade de a quantidade de dias-multa ser coerente e proporcional à pena privativa da liberdade aplicada, já que são consideradas as mesmas circunstâncias judiciais, circunstâncias agravantes e atuantes e causas de diminuição e de aumento de pena para valorá-la. Assim sendo, no caso, as penas de multa fixadas aos apelantes devem ser redimensionadas, a fim de que guardem proporcionalidade com a pena corpórea. Lado outro, estando a pena de multa cominada no preceito secundário do tipo penal, tendo aplicação cogente, não pode concedida sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Precedentes.
8.
Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória. Predecentes.

9.
Com relação aos honorários devidos pela atuação dos advogados dativos nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §§ 2º e 8º.
10
.
Recursos conhecidos e parcialmente providos, além da fixação de honorários advocatícios aos defensores dativos atuantes nesta esfera recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, além da fixação de honorários advocatícios aos defensores dativos atuantes nesta esfera recursal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-
se
os autos de

dois r ecurso s de a pelação c
riminal, interpos
t
o
s

por

RAYAN GONZAGA ROGÉRIO

e por

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS COSTA
, em face da r. sentença
prolatada pelo

Juízo da
4
ª Vara Criminal de
Colatina
(fls.
1
19/135
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual de primeiro grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“[...] no dia 16 de agosto de 2022, aproximadamente às 09h30min, na Rua Rachel Madeli Vitali, Bairro Marista, nesta cidade e comarca, os ora denunciados, acima qualificados, e em concurso com terceira pessoa não identificada, subtraíram, mediante grave ameaça direcionada à vítima YAN MUTZ SCHNEIDER, e com emprego de arma de fogo de calibre restrito, coisa alheia móvel pertencente à MARCIA RUBIA MUTZ.

Emerge do presente procedimento que, na data supramencionada, a vítima estava dentro do veículo Fiat Toro, de cor banca, placa QRD9H14, enquanto aguardava seu tio ELSON VAGNER MUTZ pegar a receita de um remédio em uma clínica.

Consta que o primeiro denunciado abordou a vítima em posse de uma arma de fogo, mandando YAN descer do carro, jogar o celular dentro do veículo e deitar no chão, momento em que RAYAN entrou no veículo e saiu em sentido ignorado.

Após a subtração, RAYAN, juntamente com o segundo denunciado e terceira pessoa não identificada, seguiram no veículo no sentido São Roque do Canaã. No meio do trajeto, o terceiro indivíduo desembarcou do veículo e os denunciados seguiram viagem.

Consta que ao chegarem na cidade de São Roque do Canaã foram abordados pela polícia, sendo que furaram o bloqueio policial e posteriormente, durante perseguição, bateram em um barranco e saltaram do veículo, tendo RYAN apontado a arma para os policiais e empreendido fuga em um matagal e CARLOS EDUARDO se rendeu aos militares.

Destaca-se que os policiais visualizaram que a arma que RYAN apontou era semelhante a uma metralhadora e então efetuaram disparos a fim de impedir que o denunciado os alvejasse.

Posteriormente, a polícia recebeu informação de que RYAN teria trocado de roupa e sido resgatado por um motociclista com mochila de entregas
plus delivery
. Consta que realizaram cerco no distrito de Boapaba e abordaram a referida moto, condizente com as informações passadas.

Extrai-se que o condutor da motocicleta era RALFI EMILIANO DA PENHA GONZAGA, irmão de RYAN, este que se encontrava com a jaqueta e roupas usadas no roubo junto a seus pertences e foram reconhecidas pela vítima [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a magistrada
de
primeira
instância
condenou
os recorrentes nas sanções do
artigo
157, § 2º,
inciso
II, e § 2º-A,
inciso
I,
duas vezes, ambos
do C
ódigo Penal
, às penas de
16
(
dezesseis
) anos,
10 (dez) meses e 06 (seis) dias
de reclusão
, em regime inicial fechado, e
1
.
146 (mil cento e quarenta e seis)
dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
(Rayan), e
08
(
oito
) anos, 0
5
(
cinco
) meses
e 03 (três) dias
de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
386
(
trezentos e oitenta e seis
)
dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
(Carlos Eduardo).

N
as
razões recursais
acostadas às fls.
16
2
/166

dos autos físicos
, a defesa
de
Rayan Gonzaga Rogério
pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, pelo afastamento da incidência do segundo crime de roubo, pela redução da pena de multa fixada e pela

redução da indenização por danos morais. Por sua vez, postula a fixação de honorários à advogada dativa atuante nesta instância.

Já nas
razões recursais
sediadas às fls.
170/
178-v
erso
dos autos físicos, a defesa de
Carlos Eduardo dos Santos Costa
requer I) a absolvição do recorrente ante a ausência de provas para a condenação, e, subsidiariamente, II) a redução da pena-base ao mínimo legal, III) o afastamento da incidência do concurso de crimes, reconhecendo o cometimento de um crime único IV) o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, V) o reconhecimento da participação de menor importância, VI) a fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena e, por fim, VII) a fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo por sua atuação em 2ª instância.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Primeiramente, passo à análise do
pleito absolutório,
postulado pela defesa do recorrente Carlos Eduardo dos Santos Costa.

Nesse particular, a
materialidade
delitiva restou demonstrada nos autos físicos por meio dos Boletins Unificados de fls. 03/16 e de fls. 45/48 do Inquérito Policial em apenso, do Auto de Apreensão de fls. 25/26 e 49 do Inquérito Policial, do Auto de Restituição (Entrega) de fl. 50 do Inquérito Policial, do Relatório de Investigação Policial de fls. 51/52 do Inquérito Policial, do Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 59/64 do Inquérito Policial em apenso, bem como por meio da prova testemunhal acostada também nos autos físicos.

No que tange à
autoria
do crime por parte do recorrente, entendo que também restou
devidamente comprovada
, consoante passo a demonstrar.

Em juízo, as testemunhas ouvidas nos autos, manifestaram-se no seguinte sentido, consoante transcrito na sentença condenatória:

“O
ofendido YAN MUTZ SCHNEIDER
, ao ser ouvido em juízo, afirmou que se dirigiu com o tio até uma clínica localizada nesta cidade para buscarem um remédio para a avó. Afirmou que ficou aguardando no carro enquanto o tio foi à clínica. Disse que, em determinado momento, foi abordado por um homem que estava armado e determinou que ele jogasse o aparelho celular dentro do carro e saísse do veículo. Disse que fez o que foi determinado pelo meliante, que, ato contínuo, saiu conduzindo o carro.

Afirmou que pediu a um homem que estava próximo para acionar a polícia militar, que realizou o rastreamento do aparelho celular do declarante e conseguiu localizar os assaltantes em São Roque. Disse que recuperou o aparelho celular e que o carro também foi recuperado, tendo o seguro arcado com o prejuízo da colisão com o barranco, ocorrido posteriormente ao roubo, quando os assaltantes fugiam da polícia.

Declarou que viu a arma de fogo e que reconheceu as roupas do homem que lhe assaltou, mas não conseguiu ver o rosto dele, pois estava de boné e de máscara. Afirmou que o meliante possuía estatura mais baixa do que a do declarante, mas era mais forte e tinha a cor da pele bem morena, conforme foi possível perceber pelo pescoço e pela região dos olhos. Afirmou que os fatos ocorreram pela manhã, por volta de 09h30min. Disse que nunca havia sido vítima de um assalto e que ficou muito traumatizado em razão do crime. Afirmou que deixou de sair e, atualmente, não gosta de ficar em locais muito abertos. Declarou que não se recorda do cabelo do assaltante e que fez o reconhecimento das roupas que foram utilizadas por ele. Disse que o indivíduo que lhe abordou estava com uma blusa de frio verde e uma calça clara.

Afirmou que é menor de idade e que o veículo estava desligado, estando o declarante apenas dentro do carro aguardando seu tio. Reiterou que foi abordado somente por um indivíduo, que estava portando uma arma de fogo pequena e que parecia ser de fabricação caseira. Sobre o auto de reconhecimento fotográfico que consta no inquérito policial, afirmou que foi informado de que o indivíduo reconhecido era o que estava vestindo as roupas mencionadas pelo declarante e que, por isso, reconheceu o acusado RAYAN. Reiterou não ter reconhecido pelo rosto.

O
policial militar DALMÁCIO GIOVANI DONATO
, ao prestar declarações judicialmente, declarou que foi informado por telefone sobre um veículo em fuga que teria furado um bloqueio e estava indo em direção à Itaçu. Afirmou que se deslocou em uma guarnição e parou em um entroncamento.

Declarou que, em determinado momento, avistaram uma caminhonete Fiat Toro de cor branca e fizeram sinal de parada, mas o veículo passou em alta velocidade pela guarnição e alguns metros depois colidiu em um barranco, após uma curva.

Afirmou que se dirigiram ao local e os dois ocupantes haviam fugido, tendo deixado as duas portas abertas. Declarou que conseguiram capturar um dos acusados após uma perseguição pela mata. Disse não se recordar ao certo qual dos dois acusados foi o capturado no dia dos fatos, mas acha que era o de estatura mais baixa.

Declarou que nada de ilícito foi encontrado com o réu ou apreendido no carro. Disse que o acusado que foi preso pela guarnição do declarante se entregou pacificamente. Esclareceu que não viu o momento em que os meliantes saíram do carro. Afirmou que, inicialmente, o comunicante afirmou que se tratava de um meliante, depois informou que eram dois e, em seguida, disse que eram três e que eles estariam portando uma metralhadora.

Afirmou que quando estava perseguindo os indivíduos na mata, um deles estava com um objeto que parecia uma arma de fogo e se virou para trás. Declarou que uma metralhadora caseira pode ser carregada com munições de diversos calibres, de forma que para identificar qual o calibre seria necessária a apreensão da arma.

O
policial militar JOSÉ RENATO GRAMELICH
, ao prestar declarações judicialmente, relatou os mesmos fatos de seu colega de farda, esclarecendo que estavam juntos. Acrescentou que não visualizaram o momento o momento em que o carro bateu no barranco, por ter sido após uma curva, mas escutaram a colisão.

Os
policiais militares ERICK ANTONIO LAMBURGHINI e FERNANDO VITOR TOSO
, ao serem ouvidos judicialmente, declararam que foram acionados em razão de um assalto em que havia sido subtraído um veículo, que estava indo na direção da área de atuação dos declarantes. Relataram que fizeram um cerco e o condutor do carro, após passar pelos policiais, perdeu o controle em uma curva e colidiu com o barranco.

Afirmaram que os meliantes tentaram fugir pela mata, mas foram perseguidos e um deles foi capturado por outros policiais. Disse que, pelo que se recorda, duas pessoas saíram do carro. Declarou que eles mostraram arma de fogo no momento da fuga.

Declarou que o veículo ficou bastante danificado, por ter batido de frente em um barranco. Afirmou que a arma de fogo não foi encontrada. Disse que parecia ser uma metralhadora caseira, uma arma longa. Afirmou não saber se o artefato foi apreendido posteriormente. Disse que não conseguiu ver com clareza o objeto, mas parecia ser uma arma de fogo.

O
acusado CARLOS EDUARDO DOS SANTOS COSTA
, ao ser interrogado judicialmente, afirmou que conheceu RAYAN através dos pais dele. Declarou não ser verdadeiro o que consta em seu interrogatório policial, quando disse ter sido chamado por RAYAN para entregar uma arma de fogo. Disse que não havia nenhuma arma de fogo e que, na verdade, foi acionado por RAYAN para fazer uma corrida até o bairro Marista, pois trabalhava como motorista de aplicativo. Disse que RAYAN não pediu a corrida pelo aplicativo, mas acionou o interrogando por ligação telefônica.

Declarou que a corrida era até o Bairro Marista, onde RAYAN buscaria uma quantia em dinheiro. Afirmou que deixou o codenunciado no local e foi fazer outra corrida, tendo RAYAN telefonado novamente para que o interrogando buscasse e dirigisse para ele.

Disse que RAYAN não possui carteira de motorista, por isso pediu que o interrogando dirigisse para ele até a Serra. Afirmou que quando reencontrou RAYAN ele já estava na Fiat Toro, tendo o interrogando entrado no veículo. Questionado por que razão estava passando por São Roque se o destino era a Serra, disse que não estava dirigindo. Questionado por qual motivo RAYAN estava dirigindo, se havia chamado o interrogando justamente para fazê-lo, não soube explicar.

Questionado sobre o seu depoimento em sede policial, afirmou que disse que RAYAN estava com uma metralhadora por medo dos policiais, já que eles haviam disparado em face dos acusados com a justificativa de que estavam armados. Sobre ter declarado que estava indo à Rodoviária, afirmou que estava com medo quando foi ouvido extrajudicialmente.

Disse que entrou na caminhonete na saída de Vila Lenira e só soube que o carro era roubado quando passaram por uma viatura da polícia militar na cidade de São Roque. Declarou que receberia R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para dirigir. Disse que fugiu após a colisão, mas depois resolveu se entregar.

O
acusado
R
AY
A
N GONZAGA RI
B
EIRO
, ao ser interrogado em Juízo, declarou que conhece CARLOS EDUARDO há muito tempo, através de familiares. Disse que o corréu estava trabalhando como motorista de aplicativo à época dos fatos.

Declarou que no dia anterior aos fatos narrados na denúncia, CARLOS EDUARDO esteve na casa do interrogando e juntos planejaram praticar o crime. Disse que possuía uma dívida de drogas e que os traficantes estavam ameaçando o interrogando e seus familiares, inclusive seu filho, de forma que precisava quitar a dívida.

Afirmou que CARLOS EDUARDO disse que também estava precisando do dinheiro e que possuía uma arma de fogo. Declarou que, então, combinaram de subtrair um carro no dia seguinte, uma vez que os credores do interrogando queriam uma caminhonete e em troca quitariam sua dívida e entregariam uma quantia, que ficaria para CARLOS EDUARDO.

Declarou que, no dia seguinte, CARLOS EDUARDO buscou o interrogando em casa e saíram em busca de uma caminhonete. Disse que foi o responsável pela abordagem à vítima, tendo CARLOS EDUARDO permanecido poucos metros a frente, esclarecendo que era possível para CARLOS EDUARDO visualizar o interrogando realizando a abordagem. Disse que passou por CARLOS EDUARDO conduzindo o veículo subtraído e depois entrou em contato com ele por
whatsapp
informando onde se encontrariam.

Afirmou que a entrega do veículo seria em um
shopping
na cidade de Vila Velha. Declarou que não sabe qual era o modelo da arma de fogo, mas ela era pesada e estava desmuniciada. Disse que o artefato foi dispensado logo após o frigorífico do Supermercado Lavangnoli, em Boapaba, de forma que no momento da colisão e da perseguição policial não estavam armados. Reiterou que a arma de fogo era de RAYAN e que o interrogando não possuía condições financeiras de ter uma arma naquele momento.”

Além dos relatos prestados em juízo, impende esclarecer que o acusado abordado pelos policiais militares após a colisão do veículo foi Carlos Eduardo dos Santos Costa, conforme se extrai dos depoimentos prestados em sede policial.

Nessa linha, diante das provas testemunhais acostadas aos autos, resta indubitável a autoria delitiva de ambos os acusados quanto ao crime de roubo apurado
in casu
, tendo em vista as declarações prestadas em juízo, que confirmam os termos da exordial, inclusive pelos esclarecimentos prestados pelo recorrente Rayan Gonzaga Ribeiro, confessando o crime e explicitando as funções e ações do corréu na ação delitiva.

Não obstante as alegações de que o réu Carlos Eduardo não foi flagrado nos registros audiovisuais de câmeras de segurança juntadas aos autos pela defesa, restou esclarecido que o recorrente aguardava e vigiava a empreitada criminosa pouco a frente do local das gravações, além de fornecer a arma para o cometimento do crime, juntando-se ao acusado Rayan Gonzaga Ribeiro no momento em que adentrou ao veículo, após a subtração.

Em seu interrogatório, Carlos Eduardo alegou que havia sido contratado por Rayan Gonzaga Ribeiro para ser seu motorista, visto que este não possuía habilitação, porém, quem estava conduzindo o veículo, quando abordados pela polícia militar, era o próprio Rayan, demonstrando a contradição em seu depoimento.

Portanto, a versão apresentada pelo apelante encontra-se isolada, de modo que, as demais provas colacionadas demonstram cabalmente a autoria delitiva por parte do acusado Carlos Eduardo dos Santos Costa quanto ao crime de roubo majorado, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, apurado nos presentes autos, visto que os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram o caso foram corroborados pela confissão do acusado Ryan Gonzaga Ribeiro.

Assim sendo, restou devidamente comprovada a autoria delitiva por parte do recorrente, consoante narrado na exordial, razão pela qual é
inviável
a absolvição do apelante
pretendida pela defesa, devendo ser mantida a sua condenação nas sanções do artigo
157, § 2º,
inciso
II, e § 2º-A,
inciso
I,
ambos
do C
ódigo Penal.

Prosseguindo, em relação ao aspecto dosimétrico das penas aplicadas aos recorrentes, constato que as defesas técnicas dos apelantes postulam a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal.

Pois bem. Desde logo cumpre ressaltar que tal fase da sentença requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

No presente caso, verifico que, na primeira fase de aplicação da pena, a MM. Juíza de Direito, ao fixar a pena-base do acusado
Rayan Gonzaga Ribeiro

em 0
5
(
cinco
) anos
e
0
6
(
seis
) meses de reclusão e multa
, e do acusado
Carlos Eduardo
dos Santos Costa
em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa
, considerando que o preceito secundário do delito previsto no artigo 157, do Código Penal, prevê pena abstrata entre 04 (quatro) e 10 (dez) anos de reclusão, assim consignou na r. sentença:

Quanto ao acusado Rayan Gonzaga Ribeiro:

“
Culpabilidade
normal à espécie. Os
a
ntecedentes
criminais
são maculados, tendo em vista a existência de quatro condenações criminais já transitadas em julgado em desfavor do acusado, sendo certo que uma delas será utilizada nessa fase e as demais como circunstância agravante de pena, conforme fundamento alhures. Nada consta em relação à
conduta social
do réu. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua
personalidade
. Os
motivos
do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação, não podem ser considerados em seu desfavor. As
circunstâncias
, que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, são relevantes, pois o crime foi cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. Todavia, tais circunstâncias constituem causa especiais de aumento de pena e serão valoradas na terceira fase da dosimetria. As
consequências
extrapenais, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, ultrapassaram o esperado para o tipo penal, pois o ofendido afirmou que modificou sua rotina, deixando de sair para locais em que costumava ir e passou a ter medo de lugares abertos, efeitos que extrapolam o previsto e merecem ser considerados em desfavor do acusado. O
comportamento da vítima
é circunstância neutra na fixação da pena-base”.

Em relação ao acusado Carlos Eduardo dos Santos Costa:

“
Culpabilidade
normal à espécie. Os
antecedentes criminais
do acusado são imaculados. Nada consta em relação à
conduta social
do réu. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua
personalidade
. Os
motivos
do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação, não foram demonstrados. As
circunstâncias
, que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, são relevantes, pois o crime foi cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. Todavia, tais circunstâncias constituem causas especiais de aumento de pena e serão valoradas na terceira fase da dosimetria. As
consequências
extrapenais, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, ultrapassaram o esperado para o tipo penal, pois o ofendido afirmou que modificou sua rotina, deixando de sair para locais em que costumava ir e passou a ter medo de lugares abertos, efeitos que extrapolam o previsto e merecem ser considerados em desfavor do acusado. O
comportamento da vítima
é circunstância neutra na fixação da pena-base”.

Ou seja, foram reconhecidas em desfavor do recorrente Rayan Gonzaga Ribeiro, 02 (duas) circunstâncias judiciais, os antecedentes criminais e as consequências do crime. Já em desfavor do acusado Carlos Eduardo, foram reconhecidas negativamente as consequências do crime, sob os mesmos fundamentos.

Quanto aos antecedentes criminais do acusado Rayan Gonzaga Ribeiro, em que pese não questionado pela defesa, entendo que foi adequadamente negativado, diante de pluralidade de condenações pretéritas transitadas em julgado, não havendo que se falar em
bis in idem
, conforme devidamente fundamentado em sentença.

Acerca das consequências do crime, a partir dos relatos prestados, é inegável que a vítima ficou traumatizada com o fato criminoso, o que foi comprovado em sede de audiência de instrução e julgamento, explicando que deixou inclusive de sair, não se sentindo mais confortável em ambientes abertos. Sendo assim, entendo que tal fundamento se mostra suficiente para o fim de reconhecer tal vetor como desfavorável aos recorrentes, tendo em vista o contexto fático em que se desenvolveu o delito.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. NULIDADES NO CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INOVAÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO A SER DEDUZIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CRIMES VIOLENTOS. ÓBICE À CONCESSÃO DA BENESSE. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM ENTRE A PRIMEIRA E A TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO E NA DOSAGEM DA PENA-BASE. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
[...]
5. Em relação às consequências

do

crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do

agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
In casu
, o trauma

causado à vítimas, que não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, justifica o incremento da básica pelas consequências

do

delito
[...]. 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AgRg-HC 493.923; Proc. 2019/0046167-3; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 13/04/2021; DJE 16/04/2021).

Portanto, diante da fundamentação idônea proferida pela magistrada sentenciante, se utilizando de elementos concretos pertinentes ao presente caso, que extrapolam o tipo penal, acertada a desvaloração do vetor das consequências do crime.

Logo, partindo dessas razoáveis premissas, neste caso revela-se
impossível estabelecer o mínimo legal para a pena-base
dos recorrentes
, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas devidamente fundamentadas, decorrente da aplicação do art. 59, do Código Penal.

Em relação ao pleito defensivo realizado pela defesa do recorrente Carlos Eduardo dos Santos Costa acerca da ausência de caracterização da qualificadora prevista no § 2°-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal, a defesa argumenta que “
a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não pode ser aplicada ao acusado Carlos Eduardo, vez que não restou demonstrado a sua culpabilidade quanto a referida causa de aumento
”, alegando que emprego da arma foi praticado somente pelo réu Rayan Gonzaga Ribeiro.

Entretanto, muito embora apenas um dos apelantes estava em poder de arma de fogo, considerando que a causa de aumento de pena de emprego de arma de fogo tem natureza objetiva, estende-se a todos os envolvidos na empreitada criminosa, ainda que algum dos agentes não estivesse armado, aplicando-se, assim, a teoria monista, regra adotada por nosso ordenamento jurídico. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMONOSA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E OS BONS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
CIRCUNSTÂNCIA
OBJETIVA QUE SE COMUNICA AOS CORRÉUS E PARTÍCIPES. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO FUNDAMENTADO. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...] 8. Conforme a jurisprudência desta Corte,
"no caso de

crime cometido mediante o emprego de

arma

de

fogo, por se tratar de

circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de

pessoas (Código Penal, art. 29)"
(RHC n. 64.809/SP, de

minha relatoria, Quinta Turma, DJe de

23/11/2015).
[...]
Agravo desprovido.
(STJ; AgRg-HC 857.826; Proc. 2023/0353634-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/12/2023)

Nesse diapasão, observa-se que a vítima descreveu com detalhes a prática criminosa, afirmando categoricamente, tanto em sede administrativa, quanto em sede judicial, o emprego de arma de fogo, o que possibilita o reconhecimento da referida majorante a ambos os acusados.

Portanto,
evidenciado pel
a prova testemunhal
o emprego de arma de fogo no crime em apreciação,
não há que se falar em
de decote da causa de aumento
de pena
constante no inciso I, § -A, do art. 157, do Código Penal
.

Por derradeiro, a defesa de
Carlos Eduardo
dos Santos Costa
requer a aplicação da causa de diminuição de pena
referente à participação de
menor importância, estabelecida no § 1º, artigo 29, do Código Penal.

Da mesma forma, sem razão
a
defesa.

Rememoro que o corréu
Rayan Gonzaga Ribeiro
esclareceu em seu interrogatório que “
C
arlos Eduardo
disse que também estava precisando do dinheiro e que possuía uma arma de fogo. Declarou que, então, combinaram de subtrair um carro no dia seguinte, uma vez que os credores do interrogando queriam uma caminhonete e em troca quitariam sua dívida e entregariam uma quantia, que ficaria para
Carlos Eduardo”
.

Nessa linha, d
as provas já citadas, verifico que a conduta do recorrente no
delito
em análise foi determinante para o êxito da empreitada criminosa, eis que
forneceu a arma de fogo utilizada no crime e ficou aguardando seu comparsa ameaçar a vítima com o emprego do artefato, juntando-se a ele após a subtração do veículo.

Portanto
, é certo que o fato de não ser
Carlos Eduardo
o agente que portava
a
arma de fogo não afasta a sua conduta ativa na prática do delito, muito pelo contrário, apenas demonstra a divisão de tarefas entre o denunciado e o seu comparsa, na medida
em
que
Carlos Eduardo forneceu a arma de fogo empregada no delito
e ficou dando cobertura a seu corréu
,
não havendo que se falar em participação de menor importância.

Nesse sentido, destaco os seguintes arestos de nossa jurisprudência pátria:

“
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. Precedentes STJ”. (TJES; APCr 0002573-68.2017.8.08.0017; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 15/02/2023; DJES 23/02/2023).

“
[...] Não há que se falar em participação de menor importância quando o agente efetua divisão de tarefas com aquele que concorre para a prática do crime, especialmente quando a sua atuação for fundamental para a consecução do delito. [...].” (TJES; APCr 0003496-10.2017.8.08.0045; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 17/11/2021; DJES 01/12/2021)”.

“
Concluindo a Corte local que o agente efetivamente realizou a figura típica, resta vedado a este STJ aplicar a causa de diminuição da participação de menor importância. (Súmula nº 7/STJ). Vale lembrar, ainda, nesse esteio, que, "na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. " (AGRG no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020) [...]” .(STJ; AgRg-AREsp 1.394.712; Proc. 2018/0295834-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/03/2021; DJE 15/03/2021)

Portanto, restando demonstrado que o apelante atuou durante todo o
inter criminis
, contribuindo ativamente para o êxito da empreitada criminosa, resta comprovada a sua coautoria no crime e, por esse motivo,

deve ser rechaçada a tese de participação de menor importância
, não cabendo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal.

Prosseguindo, postulam os recorrentes o afastamento do concurso formal de crimes, aplicado diante da subtração de bens de vítimas distintas, no caso, o veículo Fiat Toro de Marcia Rubia Mutz e o celular da vítima Yan Mutz Schneider, atingindo-se o patrimônio de pessoas diversas.

Compulsando as provas dos autos,
entendo que o pleito merece prosperar. Explico.

Diante da complexidade do crime de roubo, constituído pela prática de
grave

ameaça ou violência, acrescido
da subtração de um bem,

p
ara que o crime complexo seja consumado, é necessári
a

a
prática de todos os elementos constitutivos do
tipo penal.

Portanto, em que pese a efetiva lesão ao patrimônio de duas pessoas distintas, somente foi consumado o crime de roubo contra
a vítima

Yan
Mutz Schneider,
visto que foi quem suportou a

grave
ameaça
realizada
para
fins de
subtração
de ambos os
bens em sua posse, não restando plausível condenar os recorrentes pelo cometimento de dois crimes de roubo, tratando-se de crime único. Nesse sentido:

"ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE QUE, NA COMPANHIA DE UM COMPARSA, INVADE A SEDE DE UMA FAZENDA, ONDE A VÍTIMA, QUE ALI TRABALHAVA COMO PEDREIRO, DORMIA, E A SUBJUGA, AMARRANDO-A E AMORDAÇANDO-A, PRIVANDO-A DE SUA LIBERDADE, ENQUANTO SUBTRAÍA DIVERSOS BENS DE PROPRIEDADE DO DONO DO IMÓVEL E DA VÍTIMA IMEDIATA, QUE SOFREU A GRAVE AMEAÇA. PROVA HÁBIL. Apreensão de parte da Res, tempos depois, no veículo em que o acusado trafegava, e de mais bens subtraídos em sua residência. Reconhecimento induvidoso da vítima, por fotografia e pessoalmente. Relatos das vítimas coerentes e seguros. Depoimento dos policiais civis responsáveis pelas investigações confirmando a cautela na apresentação de diversas fotografias ao ofendido. Negativa do acusado, isolada. Condenação de rigor. Qualificadoras bem proclamadas.
Hipótese que caracteriza ocorrência de crime único, e não concurso formal impróprio, não obstante dois patrimônios distintos tenham sido atingidos pela ação, vez que a violência e a grave ameaça foram direcionadas a uma única vítima.
Penas revistas. Regime fechado absolutamente necessário. Apelo parcialmente provido para, reconhecido o crime único, reduzir as penas." (TJSP; ACr 1500688-23.2021.8.26.0495; Ac. 17390259; Registro; Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Pinheiro Franco; Julg. 29/11/2023; DJESP 05/12/2023; Pág. 2449).

"[...]
Hipótese de crime único, pois embora o delito de roubo tenha atingido dois patrimônios distintos, um privado (subtração do veículo de Maria Raquel Basílio Speri) e outro público, da UFRN (notebook HP Probook), na mesma situação fática, o que se tem é que o roubo notebook aconteceu em decorrência de estar o mesmo acondicionado dentro do veículo roubado, com violência exercida unicamente frente a pessoa de Maria Raquel Basílio Speri.
6. Não há como deixar de se reconhecer que o propósito da ação delituosa foi um só, o de roubo do automóvel. Na situação, outros objetos, como o notebook, estavam depositados em seu interior, não tendo sido eles, entretanto, o móvel da ação. A conduta foi única, com violência dirigida a uma só vítima, visando o roubo do veículo automotor, o que importa em crime único, ainda que atingidos patrimônios distintos. Precedente: STJ, T6. SEXTA TURMA, HC: 451895 SP 2018/0125953-2, Relator: Ministro Sebastião REIS Júnior, Data de Publicação: DJ 30/05/2018. 7. Fatos narrados na denúncia deste feito que evidenciam a existência de um crime único de roubo, pelo que a condenação do acusado caracterizaria bis in idem, uma vez que este já foi condenado pelos mesmos fatos perante a Justiça Comum Estadual. 8. Apelação do MPF a que se nega provimento, para manter a decisão atacada em todos os seus termos." (TRF 5ª R.; ACR 08064702820184058400; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Conv. Bruno Leonardo Câmara Carrá; Julg. 12/04/2022).

Diante do exposto,
entendo que
merece prosperar o pleito defensivo de afastamento do concurso formal de crimes
,
afastando-se o crime de roubo em face d
e

Marcia Rubia Mutz,
de forma que redimensiono a pena aplicada aos recorrentes
par
a
14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão (
Rayan Gonzaga Ribeiro
)
e
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (
Carlos Eduardo
dos Santos Costa
)
,
sendo os dias-multa valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Por sua vez, a defesa de Carlos Eduardo dos Santos Costa requer o abrandamento do regime inicial ao cumprimento de pena fixado, contudo,
verifico que não assiste razão à defesa.

Isso porque,
considerando a fixação da pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos de reclusão,

se mostra adequado o cumprimento da
pena
em regime
inicial
semiaberto, o condenado que não for reincidente,
conforme se depreende do artigo 33, § 2°, alínea “b” do Código Penal.

Prosseguindo, postula a defesa do apelante Rayan Gonzaga Rogério a
redução da pena de multa,
razão pela qual passo à análise.

C
onsoante previsto no Código Penal, a pena de multa também se submete ao critério trifásico do art. 68, o que resulta na necessidade de a quantidade de dias-multa ser coerente e proporcional à pena privativa da liberdade aplicada, já que são consideradas as mesmas circunstâncias judiciais, circunstâncias agravantes e atuantes, bem como causas de diminuição e de aumento de pena para valorá-la.

Ainda,
saliento que a pena pecuniária segue um sistema bifásico: na primeira fase da aplicação da multa, deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena. Por sua vez, na segunda fase, o magistrado fixa o valor de cada dia multa, o qual varia de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato até 5 vezes este salário, momento em que se levará em consideração a hipossuficiência do apenado.

Feita essa breve introdução, analisando o caso concreto, verifico que
a pena de multa deve ser reduzida
. Explico.

A pena prevista no preceito secundário do tipo penal do artigo
157
,
do Código Penal,
é de reclusão, de 4 (quatro)
a 10 (dez)
anos, e multa.

Dito isso, entendo que a pena
pecuniária
fixada pela magistrada sentenciante
se mostrou desproporcional à
pena

corpórea
aplicada, de modo que a pena de multa, no presente caso, deve ser reestabelecida.

Dessa feita
, em relação ao apelante
Rayan Gonzaga Ribeiro
,
considerando que sua pena corpórea restou fixada em
14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
fixo-lhe a pena de multa em
2
51
(duzentos e
cinquenta e um
) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.
Por sua vez, no que tange ao recorrente
Carlos Eduardo
dos Santos Costa
,
considerando que sua pena privativa de liberdade foi fixada em
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
fixo-lhe a pena de multa em
22 (vinte e dois) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Quanto à alegação de que a pena de multa deve ser excluída em razão da hipossuficiência econômica do apelante, tal fundamento não merece prosperar.

Isso porque,
foi levada em consideração a hipossuficiência do apenado no momento do arbitramento, eis que foi fixado cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, estando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante em sua fixação, não há possibilidade
de
seu perdão
ou isenção
.

Nesse sentido:

EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE. Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade (...). PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022).

(...) 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.026.736; Proc. 2021/0390357-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 24/05/2022; DJE 27/05/2022).

Prosseguindo, pleiteia a defesa a
exclusão da indenização
fixada na sentença pelos danos morais sofridos pela vítima, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Sob esse prisma, reputo necessário consignar algumas considerações acerca do tema.

Inicialmente, destaco que o aludido artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; [...]”

Sabe-se que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, devendo ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial –, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Por sua vez, de acordo com o entendimento atual de nossa jurisprudência, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração, exige-se apenas a existência de pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória (fl. 02/03). Nesse sentido, destaco hodierno entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS QUE COMPÕEM ESTA SEÇÃO CRIMINAL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA PARA ADOÇÃO DO POSICIONAMENTO DA SEXTA TURMA. INEXIGÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA FINS DE SUA CONSTATAÇÃO. LIMITE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EXTRAÍDO DO CONTEXTO CRIMINOSO. NÃO ALARGAMENTO, CARACTERÍSTICO DO PROCESSO CIVIL. VALOR MÍNIMO, NÃO EXAURIENTE. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. CASO CONCRETO. ROUBO MAJORADO. OFENDIDO QUE TEVE A ARMA NO PESCOÇO. TRAUMA PSICOLÓGICO FACILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS. FIXADA QUANTIA INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Sob análise mais acurada a respeito da alteração promovida pela Lei n. 11.719/2008 ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal e dos julgados desta Corte, necessária a revisão do posicionamento até então adotado por esta Quinta Turma. 2. A nova redação do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal tornou possível, desde a sentença condenatória, a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, afastando, assim, a necessidade da liquidação do título. O objetivo da norma foi o de dar maior efetividade aos direitos civis da vítima no processo penal e, desde logo, satisfazer certo grau de reparação ou compensação do dano, além de responder à tendência mundial de redução do número de processos. 2.2. A previsão legal é a de fixação de um valor mínimo, não exauriente, sendo possível a liquidação complementar de sentença para apurar o efetivo dano sofrido, nos termos dos artigos 509, II, do NCPC. Observe-se, nesse sentido, o artigo 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal: "transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do artigo 387 deste Código ‘sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido". 2.3. A mens legis, taxativamente, não é a estipulação do valor integral da recomposição patrimonial, mas, isto sim, a restauração parcial do status quo por indenização mínima, na medida do prejuízo evidenciado na instrução da ação penal. Despiciendo o aprofundamento específico da instrução probatória acerca dos danos, característico do processo civil. A existência do dano moral ipso facto é satisfatoriamente debatida ao longo do processo, já que o réu se defende dos fatos imputados na denúncia, porventura ensejadores de manifesta indenização, justamente para que não acarrete postergação do processo criminal. Assim, é possível a fixação de um mínimo indenizatório a título de dano moral, sem a necessidade de instrução probatória específica para fins de sua constatação (existência do dano e sua dimensão). 3. Passa-se, assim, a adotar o posicionamento da Sexta Turma desta Corte, que não exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantia bastante ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Caso concreto: Trata-se de um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca, em que o ofendido teve a faca posta em seu pescoço, tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias o trauma psicológico sofrido, já que passou a ter dificuldades para dormir e medo de ser perseguido na rua pelos acusados. Foi fixada, a esse título, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Destarte, em se tratando de dano moral decorrente de abalo emocional inequívoco, facilmente verificado pelas provas dos autos, com pedido expresso na inicial acusatória, deve ser mantida a condenação. 5. Agravo regimental provido para desprover o Recurso Especial. (STJ; AgRg-REsp 2.029.732; Proc. 2022/0306697-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/08/2023; DJE 25/08/2023).

Nessa linha, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu
, a conduta dos acusados ao roubar o veículo onde encontrava-se a vítima, bem como seu celular, mediante grave ameaça, emprego de arma de fogo, enquanto o mandava se deitar ao chão, foi de relevante gravidade. Logo, entendo como adequada a fixação de valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pelo ofendido, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser quitado solidariamente pelos apelantes.

Valendo ressaltar “ainda, para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores. Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Por fim, passo a analisar os pleitos relativos ao arbitramento de honorários advocatícios em favor dos defensores dativos, que representaram os ora apelantes nesta esfera recursal.

Sob esse enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese concreta, vislumbro que se tratou de causa de complexidade mediana, que envolveu, para cada um dos causídicos, o patrocínio de 01 (um) apelante, com interposição de recurso e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que os defensores dativos,
Dr.
Edmilson Cardoso Pereira
, OAB/ES nº
35.486
e
Dra.
Natália Vieiras Dalla Bernardina
, OAB/ES nº
27.782
,
bem exerceram o
munus
público que lhes fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões,
fixo-lhes os honorários advocatícios no quantum de R$ 800,00 (oitocentos reais)
, para cada um deles,
concernentes à atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos, para afastar a incidência do concurso formal de crimes e reduzir a pena de multa aplicada, redimensionando a pena dos recorrentes para
14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e
2
51
(duzentos e
cinquenta e um
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
(
Rayan Gonzaga Ribeiro
)
e
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
22 (vinte e dois) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
(
Carlos Eduardo
dos Santos Costa
)
,

com a fixação de
honorários advocatícios aos advogados dativos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)